Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018870-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.132.111-30 (RECORRENTE), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018870-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018870-14.2024.8.11.0015

Recorrente:
Sabrina Ferreira dos Santos

Recorrida
: ALSOL Energias Renováveis S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto, com condenação ao pagamento do débito de R$ 1.556,53 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e multa por litigância de má-fé.

2.

A autora nega a contratação com a empresa e impugna a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato apresentado, alegando desconhecimento do débito. A empresa sustenta a existência de contrato firmado digitalmente e compensações em conta de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vínculo contratual válido entre as partes que justifique a inscrição em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) saber se a existência de anotação preexistente em órgãos de proteção ao crédito afasta a pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida não se desincumbiu do ônus de provar de forma inequívoca a existência de relação contratual com a autora, conforme art. 373, II, do CPC.

4.

A proposta de adesão eletrônica foi impugnada com base na ausência de assinatura autêntica, sendo insuficiente para demonstrar a contratação.

5.

Diante da fragilidade da prova, impõe-se a declaração de inexistência do débito discutido.

6.

A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, promovida por terceiro, afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

7.

Não configurada a má-fé processual, afasta-se a multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no tocante aos débitos aqui discutidos e afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da relação contratual entre as partes impõe a declaração de inexistência do débito. 2. A existência de anotação preexistente em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 385; TRTJMT, Recurso Inominado no 1044433-52.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, julgado em 04.11.2024, DJE 07.11.2024; TRTJMT, Recurso Inominado no 1006196-04.2024.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, julgado em 07.10.2024, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018870-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018870-14.2024.8.11.0015

Recorrente:
Sabrina Ferreira dos Santos

Recorrida
: ALSOL Energias Renováveis S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por

Sabrina Ferreira dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id.

276108369
): julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 1.556,53 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 276108372): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a declaração de inexistência do débito discutido, a consequente exclusão de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
(Id.

276108382
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018870-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018870-14.2024.8.11.0015

Recorrente:
Sabrina Ferreira dos Santos

Recorrida
: ALSOL Energias Renováveis S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

Da narrativa inicial, a autora alega, em síntese, que teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela empresa recorrida, por débitos vencidos entre 15/12/2023 e 16/05/2024, no valor total de R$ 1.556,53 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), os quais alega desconhecer, afirmando não possuir qualquer relação contratual com a referida empresa.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta que a autora firmou contrato de "Locação de Sistema Gerador Fotovoltaico com Capacidade para Geração de Créditos de Energia e Outras Avenças", conforme termo assinado digitalmente constante do Id. 276108363.

Afirma que a autora usufruiu de um desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da conta de energia elétrica de sua Unidade Consumidora n.o 2530942. Argumenta ainda que, se houve fraude, esta teria beneficiado exclusivamente a consumidora, que obteve os descontos enquanto a empresa forneceu o serviço sem a correspondente contraprestação.

Em sede de impugnação, a recorrente nega a autenticidade da assinatura constante do referido contrato, alegando que não condiz com sua caligrafia. Apresenta ainda, como meio probatório, seu histórico de consumo de energia elétrica, constante no Id. 276108368, o qual difere dos documentos apresentados pela empresa.

Da análise detida do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a empresa juntou proposta de adesão assinada eletronicamente pela autora (Id. 276108363), cuja autenticidade foi impugnada de forma veemente pela recorrente.

Cumpre salientar que os recortes apresentados na contestação, com o intuito de demonstrar a compensação de energia injetada, não se prestam como prova suficiente, se desacompanhados de documentação hábil a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

Diante da negativa de contratação pela consumidora e da ausência de comprovação válida da existência de vínculo contratual, verifica-se a fragilidade da prova produzida, não se desincumbindo a parte demandada do ônus probatório que lhe competia, conforme disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Considerando que caberia à empresa demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo contratual alegado, e não tendo o feito de maneira eficaz, tornam-se verossímeis as alegações da parte autora. Por essa razão, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que consta dos autos anotação preexistente em nome da autora, promovida pela empresa “Brasil Card Adm Cartão de Crédito Ltda.”, anterior à inscrição ora discutida, conforme extrato acostado no Id. 276107399.

Nos termos da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de registro anterior em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

Deste modo, é caso de aplicação da
conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente não apresentou prova de que o recorrido ainda está em mora com sua obrigação, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
2.
Havendo outra
negativação

preexistente
em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1044433-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)
”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR E
POSTERIOR
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2-
Havendo regular anotação
preexistente
em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 3- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver
negativação

preexistente
”. (...) (N.U 1006196-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos não configura dano moral, assegurando à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito objeto da presente demanda, bem como ao afastamento da multa por litigância de má-fé, arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

a fim de reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
declarar a inexistência do débito
discutido na presente ação e, consequentemente,
determinar que a empresa recorrida exclua o nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
, no tocante aos débitos aqui tratados, bem como
afastar a multa aplicada por litigância de má-fé
, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025